Tribunal: STF
Processo: RE 1342974
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - VEDOLIZUMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 – STF. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO ARROLADO EM LISTA DE DISPENSAÇÃO. TEMA 106 - STF. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADO PELA PROVA ACOSTADA PELA PARTE AUTORA, ASSIM COMO PELA PERICIAL PRODUZIDA, A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS DISPENSADOS PELO SUS, ASSIM COMO A IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE CUSTAR O SEU TRATAMENTO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. Negaram provimento aos apelos. Unânime” (fl. 1, e-doc. 23).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República, ao argumento de que “o deferimento de qualquer tratamento, produto ou medicamento, independente das listas previstas pelo Ministério da Saúde e do seu custo, cria um círculo vicioso, na medida em que o poder público fica impossibilitado de adquirir o já previsto, pois os recursos foram captados para uma destinação determinada pelo Judiciário” (fl. 5, e-doc. 32).
    Assinala que “impor ao Estado o atendimento de toda e qualquer necessidade na área da saúde, independentemente da estruturação administrativa do SUS, implica sobrecarregá-lo, com consequências sobre todo o Sistema, tornando-o letra morta” (fl. 5, e-doc. 32).
    Ressalta que, “segundo a legislação pátria, editada em cumprimento aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria nº 2981/2009 do Ministério da Saúde e da relação de medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria Estadual da Saúde” (fl. 6, e-doc. 32). 
    Pontua que, “ante a impossibilidade de serem atendidos irrestritamente todos os pedidos formulados na esfera da saúde pública, devido à limitação de recursos, a Constituição Federal permite a eleição de prioridades na prestação desses serviços para que a população possa ser atendida da melhor maneira possível dentro da realidade financeira do país. Pela mesma razão, a Constituição Federal permite a divisão de competências entre a União, os Estados e os Municípios, que, para ser equitativa, deve considerar as condições de cada ente e as suas possibilidades orçamentárias” (fl. 7, e-doc. 32).
     Assevera que “o reconhecimento de que é possível dividir as atribuições e limitá-las ao orçamento existente, com o objetivo de melhor atender o direito à saúde NÃO NEGA VIGÊNCIA aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, mas, com ele harmoniza-se, permitindo a sua realização no mundo dos fatos de forma igualitária e efetiva” (fl. 9, e-doc. 32). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    3. Em 18.10.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 36).
    Em juízo de retratação, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO ARROLADOS EM LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SUS. HIPÓTESE EM QUE ATENDIDOS PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 - STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REAFIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE Nº 855.178 (TEMA 793), JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO PRECONIZADO NO ACÓRDÃO, SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 25).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 37).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem não analisou a questão sobre o custo do medicamento, mas a responsabilidade estatal pelo fornecimento de tratamento de saúde. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “A legislação citada pelos recorrentes não afasta a obrigação destes arcarem, de forma solidária, com as despesas necessárias para assegurar aos seus cidadãos o direito à vida e à saúde, pois a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes integrantes da Federação, conforme se infere da leitura do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal (...) 
    Os recorrentes não podem deixar de fornecer o tratamento indicado para o caso sob a simples alegação de que o mesmo é de alto custo, ou mesmo que este não se encontre arrolado em lista de dispensação de sua competência, tendo em vista que se está diante de direito fundamental à saúde (...) 
    Diante disso, estão presentes os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para a concessão de fármaco não integrante das listas do SUS, não havendo dúvida do dever do Estado em fornecer a medicação (...) 
    Assim, sendo certa a força coercitiva do direito à saúde, havendo prescrição médica quanto ao tratamento adequado à parte recorrida, não há como acolher as razões dos demandados, que estão, em suma, adstritas à ausência de responsabilidade, ou, ainda, ao alto custo do medicamento (...) 
    Ademais, ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos (...) 
    Assim, o elevado custo do tratamento postulado, por si só, não é óbice à concretização do direito fundamental da parte autora à saúde, mormente quando a alegação está dissociada de outros elementos que pudessem evidenciar eventual prejuízo ao orçamento dos recorrentes” (fls. 4-10, e-doc. 23).
    Este Supremo Tribunal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou “compet(ir) à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 831.915-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.5.2016).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora